Tribunal: TJES
Processo: 5017310-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017310-93.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BAILINA VIEIRA DE JESUS e outros

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017310-93.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BAILINA VIEIRA DE JESUS, EDIVAN LUIZ PIRES

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. PROBLEMAS DE ATRASOS POSTERIORES SOBRE OS QUAIS NÃO POSSUI INGERÊNCIA A RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO A PRETENSÃO AUTORAL.

(1). Trata-se de
Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à corré GOL. Em contrarrazões, pugna a Requerida GOL, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere ao prosseguimento da demanda em relação à corré GOL, que não integrou o acordo celebrado entre os Recorrentes e a corré LATAM, entendo que com razão os Recorrentes. Isso porque a quitação da obrigação outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese.

(4). Nesse sentido, inclusive, destaca-se o seguinte julgado do E. TJES: “
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores. 2. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). 3. A quitação da OBRIGAÇÃO outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese. 4. Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente. 5. Recurso desprovido.
(TJES – Apl 0031791-33.2011.8.08.0024, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; Data de Julgamento: 23/03/2023).

(5). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença, passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(6). Em análise detida, segundo a própria narrativa autoral, observa-se que a Recorrida GOL, após o cancelamento do voo original dos Recorrentes, procedeu à reacomodação do passageiro em voo de outra companhia aérea (LATAM), alternativa essa anuída pelo consumidor, tendo cumprido, portanto, o que determina o art. 12, §1º da Res. 400/2016 da ANAC.

(7). Ademais, no que se refere aos atrasos posteriores nos voos operados pela LATAM, evidente que a Recorrida GOL não possui qualquer ingerência, sendo certo que, quanto a tais fatos, apenas poderia ser responsabilizada a própria LATAM (como efetivamente requereram os Recorrentes, tendo firmado acordo nestes autos com a referida companhia aérea para fins de reparação pelos transtornos experimentados), não havendo que se cogitar a ocorrência de falha da recorrida GOL nesse particular.

(8). Por isso, considerando que a Recorrida GOL cumpriu os deveres decorrentes da alteração do contrato de transporte aéreo originalmente firmado com os Recorrentes, bem como levando em conta que os transtornos posteriormente experimentados pelo passageiro se deram em voos operados por outra companhia aérea, entendo que inexiste falha a ser imputada à Recorrida GOL que enseje indenização correspondente aos Recorrentes, razão pela qual merece ser julgada improcedente a pretensão autoral em desfavor da Recorrida GOL.

(9).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para anular a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito em relação à corré GOL, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15)
para
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da corré GOL,
nos termos do art. 487, I, CPC/15.

(10).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Profiro voto divergente para manter a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95).

Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.